Tribunal: CARF
Processo: 19558.720550/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Auto de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa de cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus e provar. Não se desincumbindo deste ônus, é de se negar sua pretensão. Recurso negado.
NORMAS PROCESSUAIS, RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 01.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de setembro de 2007, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720550/2016-46
ACÓRDÃO
3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO
ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter
de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória
somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do
processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de
auto de infração.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Auto de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa de cerceamento do
direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus e provar. Não se desincumbindo deste ônus, é de
se negar sua pretensão. Recurso negado.
NORMAS PROCESSUAIS, RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 01.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de
setembro de 2007, "importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
2
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Daniel Moreno Castillo
e no mérito, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do presente Recurso, para
negar provimento quanto à ilegalidade na aplicação da multa. Designado para elaborar o voto
vencedor quanto à rejeição da preliminar o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii - Relator
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marco
Antonio Borges (suplente convocado), Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 23/09/2016, impondo à
Recorrente 02 multas regulamentares no valor de individual de R$ 5.000,00 por desobediência do
prazo regulamentar de 48 horas para a apresentação dos CEs HBL no 041.105.228.824.304 e
041.105.228.728.267, tendo-se apontado como fundamentos legais o artigo 107, inciso IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966, e os prazos previstos na IN SRF no 800/2007.
No auto de infração, houve o apontamento da data de bloqueio (09/12/2011, às
21:09:44 – fl. 18) e desbloqueio (12/12/2011, às 15:31:27 – fl. 18), porém, não há documento a
indicar o momento em que a embarcação atracou no Porto de Pecém (destino) ou qualquer outro
feito pelo agente fiscal em seu relatório.
Em 18/10/2016, foi apresentada peça impugnatória (fls. 31-43), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
3
(a) Existência de decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo no
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, obtida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
– ACTC, a qual seria associada; determinando que a União “se abstenha de exigir das
associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente de
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações
no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66” (fl.49)
(b) Nulidade do auto de infração, por considerar que a fundamentação apresentada teria sido
apresentada de forma insuficiente/genérica;
(c) Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação de declaração
aduaneira;
(d) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações teriam sido prestadas
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN.
Antes de encaminhar a impugnação à DRJ, a unidade de origem juntou o Despacho
Decisório no 04/2017 em 16/12/2016 (fls. 106-115), propondo o não conhecimento da
impugnação, exceto em relação às matérias que não foram apresentadas ao Poder Judiciário:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. A propositura pelo contribuinte de
ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto
do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas,
ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. Não conhecida a impugnação apresentada, exceto em relação às
matérias que não foram apresentadas ao Poder Judiciário. Em relação a estas, a
impugnação foi encaminhada para julgamento pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE.
Em resposta ao Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação em
31/01/2017 (fls. 123-127), requerendo o conhecimento integral da impugnação à DRJ.
Em sessão de julgamento de 29/05/2017, a DRJ proferiu o Acórdão no 08-39.033
(fls. 145-151), não conhecendo da impugnação no mérito da denúncia espontânea e, em relação
aos demais argumentos, julgando-os improcedentes, de forma a manter integralmente o crédito
tributário exigido, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2011
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
4
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre
veículo, operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação
acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano
irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção
do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AÇÃO JUDICIAL - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE. A busca da tutela do Poder
Judiciário não impede a formalização do crédito tributário, por meio do
lançamento, objetivando prevenir a decadência.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. OCORRÊNCIA. A
opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas e impede o
pronunciamento da Administração sobre a matéria discutida judicialmente,
tornando definitivo administrativamente o crédito tributário lançado, cuja
execução fica subordinada às regras de exigibilidade previstas no CTN e à decisão
proferida em face da Ação Judicial.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERSIDADE DE OBJETOS. SEQUÊNCIA
DO JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial em que se discute objeto diferente ao da
impugnação apresentada em face de autuação fiscal não implica em renúncia à
instância administrativa no que tange a esse objeto distinto ao da ação judicial,
ainda que a eficácia da decisão administrativa fique subordinada e vinculada ao
resultado definitivo do processo judicial.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-
lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e
que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores.
Em 07/08/2017, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 157-174),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
5
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.
1.1.
Nulidade do auto de infração por contrariar decisão judicial
Aduz a Recorrente que a decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de
São Paulo no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, obtida pela ACTC em nome de seus
associados, impediria a lavratura de auto de infração que tenha por objeto a imposição de multa
por descumprimento do prazo previsto no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e o
artigo 22, inc. III, da IN RFB no 800/2007, desde que o contribuinte tenha prestado ou retificado as
informações antes de qualquer procedimento fiscal, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei no
37/1966.
Nos autos deste processo, a Recorrente comprova que é associada à ACTC (fl. 48),
sendo extensível a si, portanto, a mencionada decisão judicial.
Todavia, essa condição não impede que o agente fiscal lavre auto de infração, o que
faz para evitar a decadência, ainda que diante de decisão judicial suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário.
Esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula CARF no 48, cujo conteúdo é
vinculante a estes julgadores:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Observe-se que a própria decisão judicial colacionada aos autos (fls. 44-47)
prescreve, em seu dispositivo, que a União deve se abster de exigir das associadas as penalidades
aduaneiras, ou seja, não se autoriza o prosseguimento da cobrança da multa, vez que a sua
exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN), mas não se impede
o ato do lançamento, mesmo porque, de acordo com o artigo 142, parágrafo único, do CTN, trata-
se de atividade vinculada e obrigatória, cujo descumprimento pode ensejar a responsabilização
funcional do agente fiscal.
Esse entendimento se encontra amparado na jurisprudência deste E. CARF,
conforme é possível verificar abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPEDIMENTO À LAVRATURA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção. PAF no
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
6
11128.725552/2015-07. Acórdão no 3002-001.895. Rel.: Cons.: Laura Moura
Franco Eduardo. Publicação: 04/05/2021)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 24/06/2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE
INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48. Não há ilegalidade na lavratura do auto de
infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a
decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o
desfecho final do processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018) (CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção. PAF no 11128.720298/2018-95. Acórdão no 3201-
009.391. Rel.: Cons. Laercio Cruz Uliana Junior. Publicação: 07/02/2022)

Sendo assim, voto pela rejeição da preliminar.
1.2.
Nulidade de auto de infração genérico ou impreciso
Alega a Recorrente que o auto de infração seria impreciso e genericamente
fundamentado, uma vez que não descreveria os fatos de forma suficiente a individualizar a
conduta tida como violadora da legislação aduaneira e, sendo assim, não preencheria com o
requisito previsto no artigo 10, inciso III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Na maioria dos casos julgados por este E. CARF, essa preliminar costuma ser
rejeitada, mesmo nos casos em que parte dos requisitos previstos no transcrito dispositivo legal
não tenham sido observados pelo agente fiscal, desde que as lacunas identificadas não
prejudiquem a defesa do contribuinte ou causem dificuldades de análise para o julgador.
Normalmente, conclui-se pela inexistência de nulidade quando, apesar das falhas, o
contribuinte apresenta em sua defesa os elementos antes lacunares, além de argumentos técnicos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
7
claros e coerentes com a situação a si apresentada, rebatendo a todas as acusações trazidas no
auto de infração. É o que se verifica nas ementas a seguir transcritas:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e
não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do
mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará
na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se
a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (CARF. Primeira
Turma
Ordinária
da
Segunda
Câmara
da
Terceira
Seção.
PAF
no
14041.000676/2008-97. Acórdão no 3201005.029. Rel.: Cons. Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade. Publicação: 28/03/2019)
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — Auto
de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a proposição de cerceamento
do direito de defesa.de cerceamento do direito de defesa. (Primeiro Conselho de
Contribuintes. PAF no 13899.001435/2004-98. Acórdão no 101-96.971. Rel.: Cons.
João Carlos de Lima Junior. Publicação: 16/10/2008)
Situação completamente diferente dessa é aquela onde, em razão da insuficiência
das informações apresentadas no auto de infração, o contribuinte se defende de forma vacilante,
sem a certeza de que os seus argumentos atacam o cerne das acusações que lhe foram imputadas,
ou que são suficientes, somente para evitar a preclusão, dado o nível de abstração e incompletude
do auto de infração.
Nesses específicos casos, tem entendido o CARF pela aceitação da preliminar,
impondo a anulação ao auto de infração:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS
FATOS INCOMPLETA Afigura-se nula a notificação de lançamento que contém
uma descrição do fatos imperfeita ou incompleta, a ponto de acarretar prejuízo
ao direito de defesa do contribuinte. (CARF. Terceira Turma Extraordinária da
Segunda Seção. PAF no 13896.002235/2008-14. Acórdão no 2003-003.233. Rel.:
Cons. José Ivan Nunes. Publicação: 14/06/2021)
Ementa: IRPF - AUTO DE INFRAÇÃO - ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS - NULIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - Em observância ao consignado no Decreto 70235/72,
anula-se o auto de infração quando não contém a descrição dos fatos, de modo
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
8
que permita ao autuado o conhecimento da imputação, patente o cerceamento
de defesa. Por unanimidade de votos, DECLARAR a nulidade do lançamento.
(Primeiro Conselho de Contribuintes. PAF no 13808.005751/98-74. Acórdão no
102-44.922. Rel: Cons. Maria Beatriz Andrade de Carvalho. Publicação:
25/07/2001)
No caso sub judice, verifica-se que o auto de infração (a) não faz a identificação da
embarcação, (b) não apresenta o momento (data e hora) em que teria ocorrido a atracação do
navio, (c) não aponta o horário limite para a apresentação da exigida declaração, limitando-se a
dizer que, na data de 09/12/2011, às 21:09:44 (fl. 18) houve o bloqueio das cargas descritas nos
CEs HBL no 041.105.228.824.304 e 041.105.228.728.267, o que teria ocorrido em razão de
desobediência ao prazo regulamentar de 48 horas.
No auto de infração, houve o apontamento da data de bloqueio (09/12/2011, às
21:09:44 – fl. 18) e desbloqueio (12/12/2011, às 15:31:27 – fl. 18), porém, não há documento a
indicar o momento em que a embarcação atracou no Porto de Pecém (destino) ou qualquer outro
feito pelo agente fiscal em seu relatório.
Com base apenas nessas informações, não é possível concluir se, de fato, as
declarações questionadas teriam sido apresentadas extemporaneamente, uma vez que a
contagem desse prazo tem como marco temporal a atracação do navio em território nacional,
conforme prevê o artigo 32, § 2o, Instrução Normativa SRF no 800/2007:
Art. 32 (...)
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele transportada.
E diante dessa confusão, a Recorrente negou que tivesse prestado as informações
com atraso, apresentando, em seguida, tese que, aparentemente, não se relaciona com a
acusação fiscal, que é a de que, na verdade, as duas CEs seriam documentos retificadores, não se
lhe aplicando, assim, a multa prevista no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Embora a Recorrente não tenha comprovado essa alegação – não se desincumbido,
portanto, de seu ônus probatório –, fato é que a justa causa para a apresentação de toda e
qualquer tese aparentemente desconexa tem raiz no vício existente no auto de infração, razão
pela qual este ponto deve ser enfrentado a priori para, só depois, verificar-se a pertinência
daquele trazido pelo contribuinte.
Considerando-se o contexto aqui descrito e avaliado, entendo que o auto de
infração não só é incompleto na descrição dos fatos, como também o é no que diz respeito à
apresentação das provas que motivaram o bloqueio, pois, se a imposição teria ocorrido em virtude
do descumprimento do prazo regulamentar, o mínimo exigível seria a apresentação de documento
apontando a data de hora de atracação da embarcação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
9
Não tendo sido juntada prova nesse sentido, entendo que o agente fiscal não logrou
êxito em comprovar que o prazo de 48 horas foi violado. Logo, não se desincumbiu de seu ônus
probatório, conforme disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Pelas razões aqui expostas, voto por acolher a preliminar de nulidade.
Caso não seja essa a decisão deste C. Colegiado, prossegue-se com o julgamento.
2. Mérito
2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação de
declaração aduaneira. Ônus da prova
A Recorrente alega que não deixou de prestar as informações dentro do prazo
legalmente estabelecido, pois as declarações que foram objeto do auto de infração (CEs HBL no
041.105.228.824.304 e 041.105.228.728.267) seriam retificadoras.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta tese no sentido de que a
apresentação de retificação de declaração aduaneira tempestivamente transmitida não equivale
ao “atraso na prestação de informações” previsto no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no
37/1966, e no artigo 22, inciso II, “d”, da IN SRF no 800/2007.
Se a alegação feita pela Recorrente tivesse sido acompanhada de provas, há
jurisprudência na RFB no sentido da atipicidade da conduta para a imposição da multa aduaneira
por atraso na prestação de informações. É o que se verifica na Solução de Consulta Interna Cosit
no 02/2016, ementada nos termos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas
“e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007.
No âmbito do CARF, a questão também se encontra pacificada, o que se verifica no
enunciado da Súmula CARF no 186, verbis:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
10
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.
Entretanto, a Recorrente não comprovou que as declarações originais foram
apresentadas tempestivamente, tampouco que as declarações questionadas seriam retificadoras
daquelas.
Sendo assim, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, voto
por negar provimento neste particular.
2.2.
Denúncia espontânea em multa aduaneira
A questão da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, ou do artigo 102
do Decreto-lei no 37/1966, para os casos de desobediência de prazos regulamentares aduaneiros
se encontra pacificada administrativamente por meio da Súmula CARF no 126, cujo conteúdo é o
seguinte:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não obstante, entendo que a mencionada Súmula não deve ser aplicada ao
presente caso, vez que a Recorrente comprovou ser associada à ACTC (fl. 48), sendo extensível a
si, portanto, os efeitos da decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo no
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, cuja parte dispositiva prevê o seguinte (fl. 47):
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que
a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito
de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/1966.
E diante da constatação de concomitância no que diz respeito ao direito de
denúncia espontânea, aplica-se à questão a Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, voto pelo não conhecimento desse ponto recursal.
Conclusão
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
11
Diante do exposto, decido por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, para
afastar a exigência da multa objeto desses autos.
(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Aniello Miranda Aufiero Junior, redator designado

A despeito do respeitável voto do e. relator, ouso divergir de seu entendimento
quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade por auto de infração genérico ou impreciso
(item 1.2), ocasião em que passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no
julgamento.
Segundo consta do voto vencido, o Ilustre Relator se manifestou pela existência de
nulidade do auto de infração genérico ou impreciso, por não constar a devida descrição dos fatos,
bem como a apresentação das provas que motivaram o bloqueio, em especial a data de hora de
atracação da embarcação, razão pela qual se posicionou pelo acolhimento desta preliminar.
Contudo, não deve ser esse o entendimento a ser prevalecido, senão vejamos.
Conforme é cediço, as hipóteses de nulidade do ato praticado ou da decisão
proferida pela autoridade fiscal são tratadas em rol específico e taxativo no artigo do Decreto no
70.235/72 (PAF), a saber:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
(....)

Ademais, o artigo seguinte apresenta os efeitos das demais irregulares, incorreções
e omissões que não se enquadram no dispositivo supracitado, a saber:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Conforme leitura do item 2.9 do Relatório de Fiscalização juntado aos autos (fls. 9-
18), a autoridade fiscal realizou os bloqueios no Siscomex carga das operações importadas, tendo
em vista que o contribuinte prestou as informações fora do prazo estalecido em normativo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.082 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720550/2016-46
12
próprio (48h), isto é, na primeira atração do navio no território nacional (art. 22, III, da IN RFB no
800/2007).
Após a ciência do Auto de Infração lavrado, o contribuinte teve a oportunidade de
apresentar a impugnação cabível (fls. 31-43), bem como os demais instrumentos de defesa como o
pedido de reconsideração (fls. 123-127) e o presente Recurso Voluntário (fls. 157-174).
Ora, uma vez evidenciados os pressupostos do contraditório e ampla defesa, não há
que se falar em qualquer prejuízo a seu direito de defesa, tendo a contribuinte plena ciência dos
motivos que levaram ao bloqueio automático no Siscomex Carga e o consequente auto de
infração.
Diante do exposto, por não restar configurada questões relativas à incompetência
do agente e/ou suposto vício que tenha causado preterição ao direito de defesa do contribuinte,
voto por rejeitar a preliminar de nulidade por auto de infração genérico, ficando mantidas as
demais disposições.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 221
DF CARF MF
Original